Tribunal: CARF
Processo: 10680.724579/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.724579/2010-21
ACÓRDÃO
3301-014.768 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CIA DE FOMENTO MINERAL E PARTICIPACOES CFM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2004
PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
ALCANCE.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na
sistemática dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a
apropriação de créditos de PIS/COFINS, no regime da não-cumulatividade,
sobre as despesas de cunho administrativo e comercial, sobretudo quando
não demonstradas qualquer vínculo de sua relevância com o processo
produtivo da empresa. Contudo, demonstrado que o bem ou serviço
adquirido foi utilizado no processo produtivo e se comprovou a sua
essencialidade e relevância faz se necessário o reconhecimento do direito
ao crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
presentes embargos, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao recurso voluntário,
revertendo a glosa referente a “Papel/Filtro Quantitativo” e “Bário difenilamino/ácido clorídrico”.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.768 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724579/2010-21
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de embargos de declaração opostos ao Acórdão no 3301-
010.700, de 29/07/2021, referente ao julgamento do recurso voluntário apresentado pela
Embargante. Transcreve-se a ementa integralmente:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2004 CONCEITO DE INSUMO. REGIEM
DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos os
bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo
ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração
implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do
serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do
insumo(considerando -se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
como objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado
pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade, sendo esta a
posição do STJ, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao
qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento
Interno do CARF.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reverter as seguintes glosas:
I. Bens/serviços não considerados como insumos pela Fiscalização -(CMI
Consultoria Mineração Internacional ) – assistência técnica lavra de minério;
(CERN – Consul. e Empr. de Rec. Naturais Ltda) – serviço área ambiental;
(Engemina Consultoria Ltda) – serviço de sondagem.
- NF no 229171 – PROT CAP Artigos para Proteção Industrial – R$ 634,68
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.768 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724579/2010-21
3
II. "Depreciação de bens que não têm ação direta sobre a produção (depreciação
da 'Estrada/Engenho', 'Equipamentos de laboratório' e 'Ferramentas')";
- despesas de depreciação de equipamentos de laboratório e Estrada/Engenho.

Em despacho de admissibilidade de 23/09/2024, a Presidência desta C. Turma
Julgadora deu seguimento aos embargos de declaração para a apreciação da matéria pertinente
ao tópico “erro material e omissão”.
E sendo os autos remetidos à minha relatoria, passo a apreciar o recurso.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
Sendo tempestivos os embargos e preenchidos os requisitos do art. 116 do RICARF,
admito o presente recurso para a consequente análise quanto ao seu mérito.]

I.1. – Erro material e omissão
Constou do despacho de admissibilidade sobre esse tópico:

A embargante suscita erro material da decisão embargada, quando indica alguns
insumos que teriam sido reconhecidos pela contribuinte como “não insumos”, ao
mesmo tempo que suscita omissão na apreciação de tais insumos que a decisão
embargada considerou não contestados. Transcreve-se o argumento:
Fl. 1.749:
Consoante esclarecido acima, o Acórdão embargado incorreu em erro
material ao colher informação equivocada dos autos.
Isso porque as tabelas juntadas pela Embargante, nas quais constavam as
colunas com informações de “não é insumo” e “não gera crédito”, foram
firmadas pela própria Fiscalização, conforme consta do Termo de
Verificação Fiscal, não pela Embargante.
Tal erro surge com a equivocada análise pela DRJ das tabelas juntadas pela
contribuinte, ora Embargante, em sua Manifestação de Inconformidade,
que eram, na verdade, mera repetição das tabelas da Fiscalização, com a
adequação ao conceito de insumo das IN’s da RFB.
Fl. 1.752:
Assim, não há que se falar, como fez o Acórdão embargado, que a própria
Embargante teria indicado quais bens teriam sido por ela utilizados para
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.768 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724579/2010-21
4
tomada de crédito de PIS e COFINS, seja pela via do conceito de insumos,
seja pela via da depreciação, que não eram insumos e não gerariam crédito.
Por esse prisma, com o devido respeito, resta evidente o erro material que
incorreu o Acórdão embargado, visto que houve contradição ao não aceitar
os créditos decorrentes de bens utilizados como insumos e da depreciação
de “ferramentas” pelo fato de ter constado “não é insumo” ou “não gera
crédito”, quando, na verdade, esse termo foi colocado pela própria
Fiscalização nas tabelas de glosa, conforme consta do Termo de Verificação
Fiscal.
Ademais, como consequência do equívoco acima, houve omissão no
julgado quanto à análise do mérito dos respectivos créditos de bens
utilizados como insumos e de depreciação de ferramentas, para que fossem
reavaliadas as glosas dos créditos à luz do conceito construído pelo STJ no
julgamento do REsp 1.221.170, em conjunto com a documentação
apresentada em sede de Manifestação de Inconformidade.
É fato que os termos “não é insumo” e “não gera crédito” se originam de planilhas
da fiscalização. Nas planilhas anexas à Impugnação, a empresa copia a lista das
glosas do Fisco, alterando para “insumo” alguns itens, porém não altera outro
itens, deixando “não é insumo” ou “não gera crédito”.
Tanto a DRJ quanto a decisão embargada interpretaram tal contexto como
reconhecimento da empresa de que tais itens não seriam insumos, e portanto,
não comporiam a lide.
A embargante, todavia, alega que mesmo esses itens onde não fora alterada a
planilha para “insumo” também teriam sido questionados na Impugnação e no
Recurso Voluntário, pelo teor jurídico da contestação.
Trata-se, como se vê, de apreciação subjetiva da intenção da empresa na
confecção de suas peças de defesa, de modo que não há como afastar, de plano,
os Embargos, posto que somente os casos “manifestamente improcedentes”
podem ser rechaçados monocraticamente pelo presidente, nos termos do artigo
116, §3o:
§ 3o O Presidente da Turma não conhecerá dos embargos intempestivos e
rejeitará, em caráter definitivo, os embargos em que as alegações de
omissão,
contradição
ou
obscuridade
sejam
manifestamente
improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas.
Portanto, os autos devem seguir ao colegiado.

Consoante verificação procedida pelo próprio despacho de admissibilidade, os
demonstrativos juntados pela Embargante, relativos aos créditos tomados sobre bens utilizados
como insumos e depreciação de ferramentas, apontavam apenas a conclusão do Fisco sobre
determinada rubrica (constante do documento Parecer Fiscal no CDM-01, referente aos processos
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.768 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724579/2010-21
5
10680.724615/2010-57 – COFINS 3oT/2004; 13606.000155/2005-91 – COFINS 2oT/2005;
10680.724586/2010-23 – COFINS 2oT/2004; 10680.724650/2010-76 – COFINS 1oT/2005;
10680.724579/2010-21
–
COFINS
1oT/2004;
13606.000152/2005-58
–
PIS
3oT/2004;
10680.724947/2010-31
–
PIS
3oT/2003;
13606.000157/2005-81
–
PIS
4oT/2003;
10680.724678/2010-11
–
PIS
2oT/2005;
10680.724602/2010-88
–
PIS
2oT/2004;
10680.724677/2010-69 – PIS 1oT/2005; 13606.000153/2005-01 PIS 1oT/2004), e não uma
avaliação feita da própria contribuinte e consequente confissão quanto aos fatos.
Portanto, diante do evidente erro material cometido pelo acórdão embargado, fica
evidenciada a ocorrência de omissão quanto as rubricas afastadas sob esse argumento, as quais
passam a ser apreciadas nos tópicos que se seguem.

I.2. – Rubricas não apreciadas
(a) Itens glosados por não ter sido descrita sua utilização (fl. 31 do processo n°
15504.018949/2010-42): Notas Fiscais 21.088 e 21.117 da empresa Analítica Ltda
Relativamente ao tópico intitulado “Itens glosados por não ter sido descrita sua
utilização (fl. 31 do processo n° 15504.018949/2010-42): Notas Fiscais 21.088 e 21.117 da
empresa Analítica Ltda”, referente a gastos com “Papel/Filtro Quantitativo” e “Bário
difenilamino/ácido clorídrico”, assim se pronunciou o acórdão embargado:

- III. Itens glosados por não ter sido descrita sua utilização (fl. 31 do processo n°
15504.018949/2010-42): Notas Fiscais 21.088 e 21.117 da empresa Analítica Ltda
36. Consta no demonstrativo de fls. 152 do Anexo I da manifestação de
inconformidade que tais despesas não se constituem em insumo, declarado pela
própria recorrente:

37. Assim, ficam mantidas as glosas.

Conforme é possível verificar na própria linha colada no acórdão embargado, os
materiais em questão são empregados como produtos químicos/reagentes do laboratório da
Embargante que, vale aqui pontuar, é empresa que tem por atividade-fim a “extração de
minérios”, sendo pressuposto, portanto, que faça testagens do material coletado e que, por esse
motivo, se utilize de testes laboratoriais em seu processo de produção.
Procedendo-se ao teste de subtração, verifica-se que, sem a realização de
testagens, a atividade exercida pela Embargante fica dificultada ou mesmo impedida, razão pela
qual é essencial e, portanto, os materiais laboratoriais devem ser tidos como insumos, dentro do
conceito estabelecido pelo STJ no RE no 1.221.170/PR (Temas 779 e 780).
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.768 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724579/2010-21
6
Sobre o assunto, há jurisprudência do CARF a suportar esse entendimento:

COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DIREITO AO CREDITAMENTO.
Dá direito a crédito na operação de açúcar e álcool a aquisição dos seguintes bens
e serviços: águas residuais, balança de cana, captação de água, laboratório
industrial/microbiológico, laboratório de cotesia, laboratório de metharizium,
laboratório de teor sacarose, limpeza operativa, "rouguing" e tratamento de água,
serviços de coleta de barro, fuligem, torta de filtro, corretivo de solo, espalhantes
adesivos, fertilizantes, herbicidas, inseticidas e irrigação, materiais de laboratório
e vidraria de laboratório, produtos químicos como sulfatos, ácidos, benzina,
reagentes, soluções, resinas, enzimas, biocida, fungicida, desingripantes,
pastilhas, colas, anticorrosivos, limpadores contatos, revelador, acelerador,
solventes, agentes coagulantes e clarificante.
(CARF. Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção. PAF no
10880.730171/2012-02. Acórdão no 3402-004.076. Pub. 15/05/2017)

Portanto e sob esses fundamentos, reverto as glosas sobre “Papel/Filtro
Quantitativo” e “Bário difenilamino/ácido clorídrico”.

II. Conclusão
Diante do exposto, voto por dar acolher os presentes embargos, com efeitos
infringentes, para suprir os vícios apontados e dar provimento parcial ao recurso voluntário,
revertendo a glosa referente ao “Papel/Filtro Quantitativo” e “Bário difenilamino/ácido
clorídrico”.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 1788
DF CARF MF
Original